Tribunal: TJSP
Processo: 0003003-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0003003-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente THYAGO DO VALE SOARES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a
impetração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48250
“HABEAS CORPUS” No 0003003-65.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: THYAGO DO VALE SOARES
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1506461-45.2019.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 10a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de Habeas Corpus em
que figura como impetrante e paciente THYAGO DO VALE
SOARES, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na 10a Vara
Criminal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal no
1506461-45.2019.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Também invoca excesso de prazo para formação da
culpa. Busca a concessão da ordem para que seja colocado
em liberdade.
Sem
liminar
(fls.
8/9),
vieram
informações (fl. 14), seguidas de manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça no sentido de ser julgada prejudicada a
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 16/19)

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Conforme
se
infere
das
informações, o paciente foi condenado a cumprir, em regime
inicial fechado, a pena de cinco anos e quatro meses de
reclusão e a pagar treze dias-multa, por infração ao disposto no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
A Defesa não recorreu.
Assim, tratando-se de condenação
definitiva, não há que se falar em revogação da prisão ou em
excesso de prazo.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicada a impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator